Tribunal: STF
Processo: RE 1331480
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 88, Vol. 2):
    “EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS Á EXECUÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DISCUSSÃO A RESPEITO DO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. QUESTÃO DE FUNDO JÁ COBERTA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA, CONSIDERANDO O TRÂNSITO EM JULGADO DAS DECISÕES DEFINITIVAS PROFERIDAS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO E NA LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO – NÃO DEMONSTRADA – DE QUE O CRÉDITO EXEQUENDO ULTRAPASSARIA O LIMITE DO TETO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO ESTADUAL. EXAME DA PLANILHA DE CÁLCULOS QUE LEVA À CONCLUSÃO CONTRÁRIA. QUESTIONAMENTOS AINDA PENDENTES A RESPEITO DO CÔMPUTO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA, DIANTE DA VIGÊNCIA DA LEI 11960/2009, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ARTIGO 1°-F DA LEI 9494/97. O STJ JÁ DEFINIU, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC), QUANTO À IMEDIATA APLICAÇÃO DA LEI 11960/2009, COM EFICÁCIA EX NUNC. LOGO, OS JUROS MORATÓRIOS, A PARTIR DE ENTÃO, DEVERÃO SEGUIR A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO E AINDA NÃO INSCRITO EM PRECATÓRIO. DISCUSSÃO A RESPEITO DA CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009. QUESTÃO QUE AINDA NÃO ALCANÇOU SOLUÇÃO DEFINITIVA NA ÓRBITA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 870.947/SE RELATOR MIN. LUIZ FUX) E DE RECURSO REPETITIVO NO STJ (RESP 1.495.146-MG - 1.495.144-RS - 1.492.221-PR RELATOR MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES). POR ORA, JURISPRUDÊNCIA INDICATIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE AFASTAR A UTILIZAÇÃO DA TR COMO INSTRUMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, COM BASE NO ENTENDIMENTO ADOTADO NO JULGAMENTO DAS ADI’S 4357 e 4425 PELO STF. PRECEDENTES DESTA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, VERIFICANDO-SE A EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO À TAXA DE JUROS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 11960/2009. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. “
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 6).
    No apelo extremo (fl. 12, Vol. 5), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, LV; e 102, § 2º, da Constituição. Preliminarmente, requer o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do Tema 810. Quanto ao mais, defende a aplicação da TR entre 30 de junho de 2009 a 25 de março de 2015. Assevera que não existe qualquer violação à coisa julgada na alteração do índice de atualização do débito, em função de modificação da legislação de regência dos consectários da mora depois do trânsito em julgado”, de modo que a Lei 11.960/2009 deve ser imediatamente aplicada a partir de sua vigência.
    Inicialmente, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento dos autos, em razão dos Temas 810/STF e 905/STJ (fl. 65, Vol. 5).
    Julgado o mérito do Tema 810/STF e remetidos os autos à Turma Julgadora para fins de eventual adequação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (fl. 129, Vol. 5):
    “RETORNO DOS AUTOS PROVENIENTES DA E. TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA DO TJRJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ARTIGO 1.040, II DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PELO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. QUESTÃO ENVOLVENDO OS CONSECTÁRIOS DA MORA NAS DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA, POIS A SOLUÇÃO DA QUESTÃO DOS JUROS MORATÓRIOS FORA FAVORÁVEL AO ESTADO RECORRENTE. TESE CONCERNENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO PASSA PELO EXAME DA COISA JULGADA; O QUE, ALIÁS, NÃO FAVORECERIA AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DISCUSSÃO SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA CUJA SOLUÇÃO JÁ SEDIMENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO FAVORECE AO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INAPLICABILIDADE DA T.R. COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. ”
    Na sequência, o RE foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (fl. 165, Vol. 5).
    É o relatório. Decido. 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 870.947- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 
    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    A propósito, veja-se a ementa do julgado: 
    ““DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 
    Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 3/9/2020). 
    No mesmo sentido: RE 652.059 AgR-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/9/2019, DJe de 2/12/2019. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para aplicar o entendimento fixado por esta CORTE no julgamento do Tema 810. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente